Tribunal: STJ
Processo: 5012065-52.2020.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008617 - RS(2025/0294137-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED
SERRA

COOPERATIVA
DE
GAUCHA/RS
ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
CÁSSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - RS050660
AGRAVADO
: P F M (MENOR)
AGRAVADO
: D C M
AGRAVADO
: L F
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LUNELLI - RS032562
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO
URGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO
INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
QUANTUM
REEXAME DA PROVA. ÓBICE DA
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial; reconsideração para conhecer do agravo
e examinar o recurso especial em ação de indenização por danos
morais decorrentes de demora e desídia na autorização de internação
e transplante de medula óssea de criança acometida de câncer.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) subsiste a
responsabilidade civil por demora injustificada na autorização de
tratamento urgente; e (iii) é possível revisar o valor fixado a título de
danos morais com base no
do CC.
art. 944
Documento eletrônico VDA56165463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b7ee3073-5666-4ce5-b225-c57bcdb0b1f7

3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia, delimita as premissas
fáticas (protocolos, guia e análise pendente) e oferece fundamentação
suficiente, ainda que diversa da pretendida pela parte, resolvendo
integralmente a lide.
4. Mantém-se a responsabilidade civil por conduta negligente e
desidiosa na autorização de procedimento de urgência, apta a gerar
dano moral, em cenário de pretensão resistida e necessidade de
intervenção judicial.
5. A revisão do
indenizatório exige demonstração de
quantum
irrisoriedade ou exorbitância manifesta, hipótese não evidenciada; a
rediscussão do montante e da cronologia fática demanda reexame de
provas, inviável em recurso especial em razão da
.
Súmula 7/STJ
6. Conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, a ele negar provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
14/04/2026
22/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56165463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b7ee3073-5666-4ce5-b225-c57bcdb0b1f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008617 - RS(2025/0294137-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED
SERRA

COOPERATIVA
DE
GAUCHA/RS
ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
CÁSSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - RS050660
AGRAVADO
: P F M (MENOR)
AGRAVADO
: D C M
AGRAVADO
: L F
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LUNELLI - RS032562
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO
URGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO
INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
QUANTUM
REEXAME DA PROVA. ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial; reconsideração para conhecer do agravo
e examinar o recurso especial em ação de indenização por danos
morais decorrentes de demora e desídia na autorização de internação
e transplante de medula óssea de criança acometida de câncer.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) subsiste a
responsabilidade civil por demora injustificada na autorização de
tratamento urgente; e (iii) é possível revisar o valor fixado a título de
danos morais com base no
do CC.
art. 944
Documento eletrônico VDA55842953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:43
Código de Controle do Documento: e22dbe9b-2fab-4254-9a80-8ccf3c4a089a

3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia, delimita as premissas
fáticas (protocolos, guia e análise pendente) e oferece fundamentação
suficiente, ainda que diversa da pretendida pela parte, resolvendo
integralmente a lide.
4. Mantém-se a responsabilidade civil por conduta negligente e
desidiosa na autorização de procedimento de urgência, apta a gerar
dano moral, em cenário de pretensão resistida e necessidade de
intervenção judicial.
5. A revisão do
indenizatório exige demonstração de
quantum
irrisoriedade ou exorbitância manifesta, hipótese não evidenciada; a
rediscussão do montante e da cronologia fática demanda reexame de
provas, inviável em recurso especial em razão da Súmula 7/STJ.
6. Conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, a ele negar provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED SERRA GAUCHA/RS
COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA. (UNIMED), contra decisão da
Presidência deste Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, sob
fundamento da incidência da Súmula n. 182 do STJ, com majoração dos honorários
sucumbenciais nos termos do
§ 11, do CPC (e-STJ, fls. 428-430).
art. 85,
Nas razões do presente inconformismo, a UNIMED alegou que impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, inclusive a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, cumprindo o princípio da
dialeticidade e afastando a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ (e-STJ,
fls. 434-444).
Ao final, pediu a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
recurso especial pelo Colegiado.
Houve apresentação de impugnação (e-STJ, fls. 449-453).
É o relatório.

VOTO
De fato, verifica-se que UNIMED, nas razões do agravo em recurso especial
(e-STJ, fls. 405-414), impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
denegatória do apelo nobre, notadamente, em relação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55842953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:43
Código de Controle do Documento: e22dbe9b-2fab-4254-9a80-8ccf3c4a089a

Dessa forma, reconsidero a decisão agravada (e-STJ, fls. 428-430) para
conhecer do agravo e analisar o recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
De acordo com a moldura fática dos autos, a ação foi proposta por P. F. M.,
criança acometida de linfoma não hodgkin de face e IV , buscando tutela de urgência
para internação no Hospital Moinhos de Vento e, ao final, indenização por danos
morais de R$ 50.000,00, em razão de demora da operadora UNIMED em autorizar o
transplante de medula óssea; no curso do processo, sobreveio o óbito e os genitores
D. C. M. e L. F. (D. e L.) assumiram a posição de autores.
O Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido de indenização por
danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção pelo IPCA
e juros de 1% ao mês desde a citação (e-STJ, fl. 271).
O Tribunal estadual negou provimento à apelação da UNIMED, assentando
que houve pretensão resistida, demora e desídia na autorização para procedimento
urgente, com abalo moral e manutenção do
(e-STJ, fls. 350-352).
quantum
O acórdão proferido pelo Tribunal gaúcho teve a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORIZAÇÃO PARA
INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE MEDULA
ÓSSEA DE CRIANÇA ACOMETIDA POR CÂNCER. DEMORA E
DESÍDIA DA SEGURADORA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME
Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido em ação
em que os autores buscam reparação moral em razão da negligência
da ré na autorização da internação e da cirurgia de transplante de
medula óssea de seu filho de 6 anos que estava acometido de câncer
e que veio a falecer no curso da lide.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Se houve falha na prestação do serviço da seguradora requerida e se
a conduta corresponde a ilícito passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR
Prova dos autos que evidencia a pretensão resistida da requerida na
prestação do serviço, ao agir com demora e desídia na análise do
pedido de autorização para a realização de tratamento de urgência do
filho dos autores.

Configurado o abalo moral decorrente da conduta negligente da ré,
uma vez que o filho menor dos requerentes, acometido por câncer,
permaneceu aguardando por 9 dias a autorização da realização do
Documento eletrônico VDA55842953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:43
Código de Controle do Documento: e22dbe9b-2fab-4254-9a80-8ccf3c4a089a

tratamento cirúrgico de urgência, necessitando ingressar judicialmente
para obtê-lo.

Valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença, diante da excepcionalidade
do caso, mostra-se adequado e suficiente para reparar o prejuízo
experimentado, além de cumprir a finalidade pedagógica, mostrando-
se incabível qualquer redução.

IV - DISPOSITIVO

7. Apelação não provida (e-STJ, fl. 353).

Os embargos de declaração opostos pela UNIMED foram rejeitados (e-STJ,
fls. 363-366).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a, da CF, UNIMED apontou:
violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
(1)
por omissões não supridas pelo Tribunal estadual quanto à data de início da contagem
da suposta demora e prova da solicitação;
que, inexistindo ato ilícito por demora
(2)
(arts. 186 e 927 do CC), deve ser afastado o dever de indenizar; e (3)
subsidiariamente, que o
indenizatório (R$ 50.000,00) é excessivo e comporta
quantum
redução à luz do
do CC (e-STJ, fls. 371-383).
art. 944

Da negativa de prestação jurisdicional
(1)

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal gaúcho se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
O acórdão integrativo enfrentou diretamente o núcleo da controvérsia e
explicou, com clareza, por que não havia vícios sanáveis por embargos. Ao reafirmar o
fundamento central — demora injustificada e desídia na autorização de tratamento
urgente — o colegiado registrou:

Com efeito, colhe-se dos autos que houve desídia da requerida na
autorização de procedimentos (internação e realização de transplante
de medula óssea) que o filho Pedro dos autores necessitava, com
urgência, o qual acabou falecendo durante o trâmite do processo.

A pretensão resistida da ré está suficientemente comprovada nos
autos, tendo em vista que desde a data de
a genitora
09/07/2020
manteve contato com a ré a fim de obter autorização para a
internação e o procedimento, consoante os inúmeros protocolos
de contato que realizou (...), não sendo crível, portanto, que a
seguradora apenas teria recebido a solicitação de autorização
dos procedimentos na data de 15/07/2020.
Documento eletrônico VDA55842953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:43
Código de Controle do Documento: e22dbe9b-2fab-4254-9a80-8ccf3c4a089a

Destaca-se que houve emissão de guia de solicitação de
internação clínica de Pedro no Hospital Moinhos de Vento, no dia
e que em
ainda se encontrava em análise
06/07/2020,
07/07/2020,
pela seguradora (...).

Indubitável que o quadro de saúde de Pedro era grave e o
tratamento se mostrava urgente (...), o que culminou no
ajuizamento da presente lide no dia
a fim de obter a
15/07/2020,
autorização da seguradora: Nesse contexto, demonstrada está a
conduta negligente e desidiosa da operadora requerida, ao deixar
de conferir a devida celeridade na autorização de uma cirurgia de
urgência para uma criança acometida de câncer.

Depreende-se, por evidente, que a situação causou aflição, sofrimento
e angústia aos genitores-requerentes, pais da criança Pedro, com 6
anos de idade, sentimentos que extrapolam o mero aborrecimento de
um descumprimento contratual, mas configuram dano moral passível
de indenização.

A condenação ao ressarcimento por danos morais deve se restringir
àquelas situações em que os sentimentos de dor, sofrimento e
angústia são experimentados pelo indivíduo de tal modo e intensidade
que possam causar verdadeiro abalo psicológico. Do contrário, corre-
se o risco de desvirtuar a natureza compensatória reservada ao
instituto e fomentar um instrumento para o enriquecimento sem causa.

[...]

Na hipótese vertente, em que a ré se mostrou negligente na
autorização da realização do tratamento cirúrgico de urgência do filho
menor dos requerentes, acometido por câncer, que permaneceu
aguardando por 9 dias a referida autorização, tal situação, por si só,
enseja a configuração do dano moral, que possui natureza "in re ipsa"
(e-STJ, fls. 351-352 - sem destaques no original).

Essa resposta mostrou que o colegiado delimitou as premissas fáticas
(protocolos, guia e análise pendente antes do ajuizamento), qualificou juridicamente a
conduta (negligência e atraso em caso de urgência) e, com base nelas, resolveu
integralmente a lide, sem se furtar ao exame do ponto central indicado pela UNIMED.
Em suma, o acórdão recorrido apreciou os pontos essenciais, fixou as
premissas fáticas e jurídicas e decidiu a lide de modo íntegro e claro.
A divergência da UNIMED com a conclusão
especialmente quanto à
–
cronologia e à valoração do conjunto probatório – não se converteu em omissão,
contradição ou obscuridade.
Ausentes os vícios do
do CPC, tampouco se verificou deficiência
art. 1.022
de fundamentação nos moldes do
do CPC.
art. 489
Documento eletrônico VDA55842953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:43
Código de Controle do Documento: e22dbe9b-2fab-4254-9a80-8ccf3c4a089a

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca a UNIMED é
art. 1.022,
apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover
o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no
referido dispositivo da lei adjetiva civil.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.

; e
(2) Da inexistência de ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC)
(3) Do alegado
excesso do
indenizatório (R$ 50.000,00)
quantum

No tocante aos temas, o acórdão recorrido, ao assentar a existência de
conduta negligente geradora de dano moral e a adequação do
de R$
quantum
50.000,00 “diante da excepcionalidade do caso”, apreciou o mérito da responsabilidade
civil e da extensão do dano, firmando razão de decidir bastante e autônoma para
manter a condenação. A propósito, o colegiado registrou que

Documento eletrônico VDA55842953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:43
Código de Controle do Documento: e22dbe9b-2fab-4254-9a80-8ccf3c4a089a

[...] Indubitável que o quadro de saúde de Pedro era grave e o
tratamento se mostrava urgente (...), o que culminou no
ajuizamento da presente lide no dia
a fim de obter a
15/07/2020,
autorização da seguradora: Nesse contexto, demonstrada está a
conduta negligente e desidiosa da operadora requerida, ao deixar
de conferir a devida celeridade na autorização de uma cirurgia de
urgência para uma criança acometida de câncer.

Depreende-se, por evidente, que a situação causou aflição, sofrimento
e angústia aos genitores-requerentes, pais da criança Pedro, com 6
anos de idade, sentimentos que extrapolam o mero aborrecimento de
um descumprimento contratual, mas configuram dano moral passível
de indenização.

A condenação ao ressarcimento por danos morais deve se
restringir àquelas situações em que os sentimentos de dor,
sofrimento e angústia são experimentados pelo indivíduo de tal
modo e intensidade que possam causar verdadeiro abalo
psicológico. Do contrário, corre-se o risco de desvirtuar a
natureza compensatória reservada ao instituto e fomentar um
instrumento para o enriquecimento sem causa.

[...]

Na hipótese vertente, em que a ré se mostrou negligente na
autorização da realização do tratamento cirúrgico de urgência do
filho menor dos requerentes, acometido por câncer, que
permaneceu aguardando por 9 dias a referida autorização, tal
situação, por si só, enseja a configuração do dano moral, que
possui natureza "in re ipsa".

Ressalta-se que o abalo experimentado pelos autores não representa
mero aborrecimento ou incômodo do cotidiano, decorrente de
descumprimento contratual, presumindo-se o prejuízo íntimo, a
humilhação, a dor sofrida e a ofensa à honra.

Assim, configurado o dano moral, cabível a condenação da requerida
ao pagamento de indenização.

No valor de uma indenização, deve-se levar em conta a
composição do abalo de crédito sofrido com o caráter educativo,
punitivo ao infrator, da exemplaridade aos outros, para alcançar
uma reparação que não signifique ao causador do evento danoso
um "quase nada", dada a sua evidente capacidade econômica.

[...]

Na hipótese vertente, com os elementos de provas coligidos, e
diante da excepcionalidade do caso, o valor indenizatório fixado
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não deve sofrer redução,
pois se mostra adequado e suficiente para reparar o dano sofrido
Documento eletrônico VDA55842953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:43
Código de Controle do Documento: e22dbe9b-2fab-4254-9a80-8ccf3c4a089a

pelos requerentes, levando-se, também, em consideração, a
condição econômico-financeira da ofensora, sob pena de não
haver nenhum caráter punitivo ou aflitivo pelo ato, irresponsável,
praticado pela ré (e-STJ, fls. 351-352 - sem destaques no original).

Assim, rever as conclusões quanto ao afastamento do ato ilícito,
à cronologia de
à natureza dos documentos e dos protocolos e
solicitação/autorização,
à revisão do
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
quantum
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Além do mais, é inviável, no caso, a revisão do
indenizatório com
quantum
base no
do CC. O Tribunal estadual manteve a fixação em R$ 50.000,00 por
art. 944
considerar o valor adequado à gravidade do caso e ao caráter pedagógico da
condenação.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS POR RECUSA DE
CIRURGIA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial por incidência da Súmula n.
7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação indenizatória cumulada com
danos morais por alegada recusa de cirurgia de urgência em plano de
saúde.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido
de indenização por danos morais, fixando R$ 20.000,00, e extinguiu a
ação quanto à obrigação de fazer.
4. A Corte a quo manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de revaloração jurídica
de fatos incontroversos; (ii) saber se, à luz do
-C da
art. 35
e dos arts. 186 e 187 do CC, a conduta configura
Lei n. 9.656/1998
negativa ilícita de cobertura; (iii) saber se o valor dos danos morais
deve ser revisto com base no
do CC; e (iv) saber se houve
art. 944
violação do
do CPC quanto ao ônus da prova.
art. 373
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório quanto à negativa de atendimento, à urgência do
procedimento e à ilicitude da conduta, atraindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A revisão do valor fixado a título de danos morais só é possível
em hipóteses de irrisoriedade ou exorbitância, não evidenciadas
no caso, sendo inviável sua alteração na via especial.
Documento eletrônico VDA55842953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:43
Código de Controle do Documento: e22dbe9b-2fab-4254-9a80-8ccf3c4a089a

8. O acórdão estadual assentou a recusa e o prejuízo com base em
provas (protocolos, prescrições, vídeo e ofício do Conselho Tutelar ao
Ministério Público), de modo que a inversão das conclusões esbarra
no reexame vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a
modificação do acórdão recorrido exige o reexame de fatos e provas,
inclusive sobre a urgência do procedimento e a ilicitude da recusa.
2. A revisão do quantum indenizatório por dano moral só se admite em
hipóteses excepcionais de irrisoriedade ou exorbitância, não
verificadas."
Dispositivos relevantes citados:
-C; CPC,
Lei n. 9.656/1998, art. 35
CC, arts. 186, 187, 188, 944, 927; CDC,
art. 373;
art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.772.452/CE,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de

9/2/2026,
12/2/2026 - sem
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. AFASTAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...]
2. Para derruir a análise do Tribunal estadual sobre a
configuração dos danos morais, seria necessária a revisitação do
conjunto fático-probatório, o que não encontra amparo na estreita
via do recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.
Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de
dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais,
quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização
arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos,
a justificar a manutenção do valor fixado na Corte estadual.
4. [...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.558.062/SP,
julgado em
DJEN de

3/11/2025,
6/11/2025 - sem destaques no original)

Nesses termos,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
do recurso especial e, nessa extensão, a ele
.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:43
Código de Controle do Documento: e22dbe9b-2fab-4254-9a80-8ccf3c4a089a

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra essa decisão, se
declarado manifestamente incabível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2°, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55842953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:43
Código de Controle do Documento: e22dbe9b-2fab-4254-9a80-8ccf3c4a089a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.617 / RS
Número Registro: 2025/0294137-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50120655220208210010
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED SERRA
COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
GAUCHA/RS
SAUDE LTDA
ADVOGADOS : MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
CÁSSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - RS050660
AGRAVADO
: P F M (MENOR)
AGRAVADO
: D C M
AGRAVADO
: L F
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LUNELLI - RS032562
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56082449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:18
Código de Controle do Documento: b7bdc617-cc39-46a3-b173-6396f1c66e5d

AGRAVANTE : UNIMED SERRA
COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
GAUCHA/RS
SAUDE LTDA
ADVOGADOS : MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
CÁSSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - RS050660
AGRAVADO
: P F M (MENOR)
AGRAVADO
: D C M
AGRAVADO
: L F
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LUNELLI - RS032562
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:18
Código de Controle do Documento: b7bdc617-cc39-46a3-b173-6396f1c66e5d